Tribunal: TCU
Processo: 027.802/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), por meio do Conselheiro do TCE-SP, Sr. Dimas Eduardo Ramalho, acerca de possíveis irregularidades em contratação feita por meio da Dispensa de Licitação 007/2017, Processo 1128/2017, para fornecimento de gêneros alimentícios da merenda escolar (Contrato 50/2017), com recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Município de Ribeirão Pires/SP (peças 1, 2 e 3).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), por meio do Conselheiro do TCE-SP, Sr. Dimas Eduardo Ramalho, acerca de possíveis irregularidades em contratação feita por meio da Dispensa de Licitação 007/2017, Processo 1128/2017, para fornecimento de gêneros alimentícios da merenda escolar (Contrato 50/2017), com recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Município de Ribeirão Pires/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aceitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Adler Alfredo Jardim Teixeira (CPF XXX.483.398-XX), Prefeito Municipal de Ribeirão Pires/SP, no tocante à irregularidade que lhe foi imputada; 9.3. aceitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Adriano Dias Campos (CPF XXX.168.818-XX), Secretário de Administração e Modernização do município de Ribeirão Pires/SP, no tocante às irregularidades que lhe foram imputadas; 9.4. aplicar ao Sr. Adriano Dias Campos (CPF XXX.168.818-XX), na condição de Secretário de Administração e Modernização do município de Ribeirão Pires/SP, a multa cominada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados, ao representante e ao Fundo Nacional de Educação - FNDE.